Tribunal: STF
Processo: RHC 53654
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
Recursos de Habeas Corpus. Identificação criminal. Passível de inquérito policial, a ela está sujeito o indiciado, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Processo Penal, segundo jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal.
II. Recurso não provido.